Tribunal: TJDFT
Processo: 0742655-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA ALIMENTAR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA-SALÁRIO. LEI FEDERAL No 14.181/2021. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO E CONFIRMAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravos de instrumento interpostos pelo devedor em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.
2. No primeiro recurso, o agravante impugna decisão que revogou tutela de urgência que limitava descontos bancários a 42,23% da remuneração líquida.
3. No segundo recurso, o agravante questiona decisão que indeferiu tutela para cessar bloqueio integral de verba alimentar em conta corrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação da tutela de urgência que limitava descontos bancários com base na Lei Federal no 14.181/2021; e (ii) estabelecer se é lícita a retenção integral de verbas alimentares em conta corrente após revogação da autorização de débito automático.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revogação da tutela de urgência fundamentou-se exclusivamente na inconstitucionalidade de norma distrital, mas a limitação de descontos decorre da Lei Federal no 14.181/2021 e dos princípios constitucionais que protegem o mínimo existencial.
6. A limitação dos descontos visa assegurar a dignidade do consumidor superendividado, amparada pelo CDC, especialmente pelos arts. 6o, XI e XII, 52, §2o, e 54-D, sendo irrelevante a queda de norma local.
7. A ausência de mudança na situação econômica do agravante e a revogação inesperada da tutela de urgência violam a segurança jurídica e a confiança legítima depositada na decisão judicial anterior.
8. A retenção integral de renda compromete a subsistência do devedor, caracterizando risco de dano irreparável, o que autoriza a tutela de urgência.
9. O Tema 1.085 do STJ não autoriza descontos que eliminem o mínimo existencial, devendo ser interpretado sistematicamente com a Lei do Superendividamento.
10. A retenção integral de verbas alimentares após revogação da autorização de débito automático configura ilícito civil, impondo a restituição dos valores apropriados.
11. Não há prova de dolo específico apto a justificar aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, sendo a resistência defensiva insuficiente para ensejar penalidade punitiva.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravos de instrumento conhecidos e providos para restabelecer a tutela de urgência que limita os descontos bancários a 42,23% da remuneração líquida do agravante e confirmar a tutela recursal que determinou o cancelamento integral do bloqueio e a restituição imediata dos valores indevidamente retidos na conta corrente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CDC/1990, arts. 6o, XI e XII; 51, IV; 52, §2o; 54-A e §1o; 54-D; Lei no 14.181/2021; CPC, arts. 77, IV e §§1o e 2o; 80; 81; 833, IV; CC, arts. 186 e 187.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.832.394/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/2/2025; TJDFT, Acórdão 2090805, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/02/2026; TJDFT, Acórdão 1979564, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1974852, Rel. Carlos Alberto Martins Filho-67.2024.8.07.0016, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025.